Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012958-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA 03288629160 - CNPJ: 30.634.725/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE PENHORA DE OUTROS BENS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa executada em ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa da executada, quando não demonstrado o esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O art. 866 do CPC autoriza a penhora sobre faturamento apenas de forma excepcional, desde que inexistam bens penhoráveis ou que os existentes sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a medida só pode ser deferida em caráter subsidiário e excepcional, diante da comprovação inequívoca da impossibilidade de localização de outros bens.

5. No caso, a agravante não comprovou o esgotamento das tentativas de constrição judicial previstas no art. 835 do CPC, limitando-se a alegar genericamente a realização de buscas patrimoniais.

6. Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu o pedido, sem prejuízo de renovação do pleito, caso comprovada a excepcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional, condicionada à comprovação da inexistência ou insuficiência de outros bens penhoráveis. 2. A ausência de demonstração inequívoca do esgotamento das diligências de constrição inviabiliza o deferimento da medida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Monitória nº 1000417-40.2020.8.11.0005 em face de
KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA
, indeferiu o pedido de penhora.

Aduz que a jurisprudência tem admitido a penhora sob faturamento da empresa, com fundamento no artigo 866 do CPC, quando não localizado outros bens passíveis de penhora, restando cabalmente permitido na situação apresentada, porquanto já exauridas as medidas de praxe.

Afirma ser plenamente possível o pleito do embargante, pois a ordem prevista no artigo 835 pode ser alterada pelo magistrado diante das particularidades do caso concreto, não havendo caráter absoluto; que o valor a título de faturamento da empresa não constitui renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai sobre o faturamento do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido, sendo confirmada.

Por fim, acrescenta ser infundado o indeferimento do pedido sobre o faturamento da empresa sob a justificativa que a agravante não esgotou todos os meios de busca de patrimônio do devedor, uma vez que conforme pode se averiguar do autos já foram realizadas buscas por outros sistemas. Outrossim, destaca-se o princípio da cooperação consagrado no art.6° do Código de Processo Civil, para que se obtenha uma resultado célere e efetivo do deslinde processual.

Requer seja totalmente provido o presente recurso para reformar a decisão a quo a fim de revogar a decisão objurgada possibilitando a penhora sobre o faturamento da empresa KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA 03288629160 – CNPJ: 30.634.725/0001-00.

A liminar foi indeferida. (id. 284273888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Monitória nº 1000417-40.2020.8.11.0005 em face de KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de penhora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa executada, medida indeferida pelo juízo de origem. O art. 866 do Código de Processo Civil estabelece que "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.". Da análise do dispositivo legal, extrai-se que a penhora sobre faturamento constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento de requisitos específicos: ausência de outros bens penhoráveis, existência de bens de difícil alienação ou insuficiência dos bens para saldar o crédito executado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora sobre faturamento deve ser aplicada apenas em caráter excepcional, conforme se verifica no julgado: "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida" (STJ, AgInt no AREsp 2.076.538/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03/10/2022).

Examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido ao consignar que "a parte exequente não demonstrou ter esgotado todas as tentativas de penhora de bens móveis ou imóveis, valores depositados em instituições financeiras ou outros ativos financeiros de titularidade da parte executada". Com efeito, embora a agravante alegue ter realizado "buscas por outros sistemas", não demonstrou de forma inequívoca o esgotamento de todas as modalidades de penhora previstas no art. 835 do CPC. A mera alegação de que "já foram exauridas as medidas de praxe" não se mostra suficiente para autorizar a aplicação da medida excepcional prevista no art. 866 do CPC.

Embora seja possível a flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, tal medida deve ser devidamente fundamentada e demonstrada a necessidade específica do caso concreto. No presente caso, não restou comprovada a excepcionalidade que justificaria a alteração da ordem legal de preferência.

Ademais, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para deferimento da penhora sobre faturamento de empresa. O indeferimento do pedido não impede que a agravante, demonstrando efetivamente o esgotamento de outras modalidades de penhora, renove o pleito perante o juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025